Tribunal: TJMT
Processo: 1015821-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015821-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Cessão]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 00.396.895/0001-25 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTIONAMENTO ACERCA DA LEGALIDADE DE CESSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
DETERMINANDO O RETORNO DE SERVIDORES CEDIDOS - ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA NESSA FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1. A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade, em sede de liminar em Ação Civil Pública, entre outras providências, de retorno de servidores cedidos às suas lotações de origem.

2. Ao analisar a documentação anexada na exordial da ação de base, não se verifica a patente ilegalidade na cessão dos servidores públicos para outros órgãos.

3. A cessão de servidores é ato discricionário da Administração Pública.

4.
É um caso claro de existência de perigo de dano reverso.

5. Logo, a determinação de retorno imediato de servidores cedidos demonstra uma ingerência do Poder Judiciário no controle da discricionariedade administrativa em juízo de cognição sumária, o que não é admissível em nosso ordenamento jurídico.

6. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que, na Ação Civil Pública no 1040363-08.2020.811.0041, deferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo Ministério Público, e determinou: 1) Para que no prazo de 30 (trinta) dias, preste informações, constando a qualificação completa (nome completo, RG e CPF), dos servidores aprovados no concurso realizado através do Edital n.o 003/2009 – SAD/MT, bem como, sua lotação atual e cargo ocupante (incluindo as situações em comissão, se houver); 2) No prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) por dia de descumprimento, proceda o retorno de TODOS os servidores aprovados para atuar exclusivamente no Centro Socioeducativo de Cuiabá, sendo 145 (cento e quarenta e cinco) servidores cedidos, desde já indicando: 11 (onze) psicólogos; 21 (vinte e um) Assistentes Sociais; 05 (cinco) Educadores Físicos; 01 (um) Farmacêutico bioquímico; 01 (um) Odontólogo; 01 (um) Médico; 07 (sete) Advogados; 12 (doze) Agentes Segurança Socioeducativo; 85 (oitenta e cinco) Assistentes Administrativos; E, 01 (um) Técnico de Enfermagem; bem como, a contratação imediata extraordinária de 01 (um) psiquiatra, caso não possa seguir o Edital n° 003/2009 - SAD/MT, sobre este profissional, sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia.

Sustenta o Agravante acerca da ausência de probabilidade do direito, legalidade da cessão dos servidores públicos para outros órgãos, compatibilidade com a legislação estadual e escassez de servidores na Secretaria Estadual de Segurança Pública.

Requer ao final, o provimento recursal para reformar a decisão recorrida no ponto que determinou o retorno dos servidores cedidos.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão proferida no Id. 145418690.

Contrarrazões apresentadas no Id. 151802678.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 156593688.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade, em sede de liminar em Ação Civil Pública, entre outras providências, de retorno de servidores cedidos às suas lotações de origem.

Ao analisar a vasta documentação anexada na exordial da ação de base, não se verifica a patente ilegalidade na cessão dos servidores públicos para outros órgãos.

Em primeiro lugar, os fatos originários que deram ensejo a propositura da referida Ação Civil Pública referem ao concurso público realizado em 2009 (
Edital n° 003/2009 - SAD/MT) e a ação foi proposta em 2020, ou seja, houve um transcurso de 11 (onze) anos entre os fatos e a propositura de medida judicial.

Diante de tal lapso temporal é claro e evidente que ocorreram mudanças e necessidades administrativas diversas daquelas quando da realização do certame, de forma a tornar possível a realização de cessão de servidores.

Não bastante tal fato de ordem cronológica, ao analisar os documentos anexados constata-se, nessa fase processual de cognição sumária e horizontal, que a cessão dos servidores ocorreu em aparente legalidade.

A aparente legalidade é evidenciada quando se analisa, por exemplo, o Ofício no 090/2019/SUASE/SAJU/SESP, expedido pela Secretaria de Segurança Pública (Id. 141816183) e faz um comparativo entre o total de candidatos nomeados e àqueles cedidos para outros órgãos.

Fazendo este comparativo, conclui-se que apenas uma pequena parcela de servidores foi cedida.

Cito, à título exemplificativo, os seguintes casos,
in verbis:

Cargo

Total nomeado e empossado

Total cedidos a outros órgãos

Farmacêutico-bioquímico

04

01

Odontólogo

05

01

Médico

04

01

Agente de Segurança

153

12

Técnico Enfermagem

14

01

É bem verdade que no caso de Assistente Administrativo, foram nomeados 113 candidatos e cedidos 85 para outros órgãos.

No entanto, o comparativo geral permite concluir que a imensa maioria dos candidatos nomeados permanecem em suas lotações.

Deixo de analisar outros documentos, posto tratar de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória em processo que se encontra na fase embrionária, sob pena deste juízo incorrer em supressão de instância.

A citação do Ofício acima foi apenas para demonstrar que a cessão dos servidores ocorreu, aparentemente, dentro dos limites da legalidade e razoabilidade.

Consigno que a convicção plena e segura acerca de ilegalidade somente será alcançada com a prolação de sentença pelo juízo
a quo
, onde a cognição será vertical e exauriente.

Ademais, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a cessão de servidores é ato discricionário da Administração Pública.

Nesse diapasão, determinar, em sede de antecipação de tutela de urgência, o retorno imediato de 145 (cento e quarenta e cinco) servidores, sem levar em consideração os aspectos acima, é temerária e precipitada, mormente
em se tratando de uma área tão sensível e essencial, como é o caso da segurança pública.

É um caso claro de existência de perigo de dano reverso.

Logo, a determinação de retorno imediato de servidores cedidos demonstra uma ingerência do Poder Judiciário no controle da discricionariedade administrativa em juízo de cognição sumária, o que não é admissível em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Obrigação de fazer consubstanciada na imposição ao Estado de São Paulo de realocar policiais civis para delegacia da Comarca de Itapevi. Termo de Convênio realizado entre Estado e Município para cessão de funcionários municipais. Tutela de urgência deferida pelo juízo a quo determinando o afastamento dos servidores municipais e realocação de servidores integrantes da Polícia Civil para o local, conforme os parâmetros da resolução n° 105/2013 SSP. Interesses relativos a segurança Pública dos munícipes. Essencialidade do serviço prestado – observância dos princípios da continuidade e eficiência na segurança pública. Presença de probabilidade do direito em favor da fazenda Estadual e perigo de dano reverso. Manutenção dos servidores municipais consoante os termos firmados em convênio. Impossibilidade de ingerência do poder judiciário no controle da discricionariedade administrativa em juízo de cognição sumária. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO com a determinação de limitação às atividades meio pelos servidores cedidos. (TJ/SP; Agravo de Instrumento 3002961-33.2018.8.26.0000; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Itapevi - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - NEGATIVA DE
CESSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
- CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. "(...)
A cessão de servidor público para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios é uma faculdade da Administração Pública, pautada pelo juízo de conveniência e oportunidade
, que não gera direito ao órgão público que recebe o servidor ou ao próprio servidor (artigo 93 da Lei no 8.112/90). II Agravo interno desprovido." (TRF-2 - AC: 200451010034010 RJ 2004.51.01.003401-0, Relator: Juiz Federal Convocado MARCELO PEREIRA/no afast. Relator, Data de Julgamento: 30/11/2009, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::04/12/2009 - Página::244)" 2. Ausente a prova de ilegalidade ou abuso de poder não há como amparar a concessão da ordem pela via mandamental. 3. Recurso improvido. (TJ/MT - N.U 0002338-97.2007.8.11.0040, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 04/03/2015) (NEGRITEI)

No mesmo sentido também o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - GUARDA PENITENCIÁRIO - REVOGAÇÃO DE DISPOSIÇÃO/CESSÃO À POLÍCIA CIVIL - ATO DISCRICIONÁRIO - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - PRESENÇA DE MOTIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - SEGURANÇA DENEGADA. -
O ato de disposição/cessão de servidor público constitui ato discricionário da Administração,
de natureza precária e temporária, podendo ser revogado a qualquer momento, desde que acompanhado da devida motivação. - Inexistindo arbitrariedade no ato de revogação da cessão do impetrante da Secretaria de Administração Prisional para a Polícia Civil, não há direito líquido e certo à sua manutenção nas funções atuais, pelo que se impõe a denegação da segurança. - Preliminar rejeitada. Segurança denegada. (TJ/MG - Mandado de Segurança 1.0000.17.066791-9/000, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2018, publicação da súmula em 19/04/2018) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, trago à colação o seguinte aresto do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
in verbis:

E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - ATO DISCRICIONÁRIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 - TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O instituto da cessão, previsto no artigo 93 da Lei no 8.112/90, trata-se de ato discricionário da Administração Pública,
através do qual dispõe de servidor de seu quadro próprio para ter exercício em outro órgão. Caracterizada a discricionariedade, não há falar em obrigatoriedade na manutenção do servidor cedido no quadro funcional do órgão cessionário, mormente quando foram apresentados argumentos para a devolução ao órgão de origem. Ausente a probabilidade do direito, prevista como requisito no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil/2015, impossibilitada está a concessão da tutela de urgência pretendida pelo requerente. Recurso conhecido e não provido. (TJ/MS. Agravo de Instrumento n. 1405395-22.2016.8.12.0000, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a): Desa. Tânia Garcia de Freitas Borges, j: 06/09/2016, p: 08/09/2016) (NEGRITEI)

No que concerne ao argumento suscitado pelo Agravado (nas contrarrazões recursais) e pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu judicioso parecer, quanto à necessidade de convênio para que haja a cessão de servidor público, saliento que o convênio não é requisito essencial e obrigatório para que haja a cessão, haja vista que a discricionariedade da Administração Pública abrange os critérios objetivos e formais secundários do ato administrativo.

Nesse norte, pode haver o convênio (ou termo de cooperação, denominação utilizada pelo Estado de Mato Grosso) entre os entes federativos e não ocorrer a cessão do servidor público por ausência de interesse público, por exemplo.

A recíproca também é verdadeira, ou seja, pode haver cessão, independentemente de convênio entre os entes federativos.

Tanto é verdade que a existência de convênio para cessão de servidores por entes federativos distintos não garante, por si só, o direito à nomeação candidato aprovado em concurso público, exatamente por tratar a cessão ato discricionário da Administração.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CESSÃO DE SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) II -
O estabelecimento de convênio para cessão de servidores pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e com o Município de Feira de Santana/BA, durante o prazo de validade do concurso público, não garante, por si só, o direito à nomeação àqueles que foram aprovados em cadastro de reserva, por se tratar de ato discricionário da Administração
, não havendo falar em direito adquirido, mas tão-somente em expectativa de direito. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (STJ - RMS n. 30.276/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 20/2/2015.) (NEGRITEI)

Ademais, no âmbito da legislação do Estado de Mato Grosso, a celebração de convênio no sistema socioeducativo somente é exigida para cessão de servidor para ente federativo distinto (União e Município) ou entidade filantrópica, a teor do que dispõe o art. 43, II, da Lei Estadual no 9.688/2011, que assim estabelece,
in verbis:

Art. 43 – É permitida a cessão de servidores regidos por esta lei, aos órgãos e Poderes do Estado de Mato Grosso, da União e dos Municípios, nas seguintes condições:

(...)

II – o Sistema Socioeducativo deverá celebrar convênios para cessão e/ou permuta de
servidores com unidades federais, municipais e filantrópicas
, para a execução de serviços do Sistema Socioeducativo. (NEGRITEI)

Desta forma, dispensável o convênio para cessão de servidor dentro do mesmo ente federativo (leia: dentro do próprio Estado de Mato Grosso), como por exemplo, a cessão do Sistema Socioeducativo (Secretaria de Estado de Segurança) para outras Secretarias (SEFAZ, SEDUC, SETAC, etc...).

Por fim, deixo de analisar os demais pontos da decisão objurgada, uma vez que que o presente Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto apenas e tão somente no ponto que concerne ao retorno imediatos dos servidores cedidos.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a decisão objurgada e indeferir o pedido de antecipação de tutela concernente ao retorno imediato dos servidores cedidos, mantendo-a nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023